Tribunal: TJDFT
Processo: 0733072-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Processo : 0733072-33.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 30180091), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator